Tribunal: TJES
Processo: 0006625-14.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006625-14.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS MUNIZ DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006625-14.2021.8.08.0035

APELANTE: JONATAS MUNIZ DIAS

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. “
sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06
” (AgRg no HC n. 832.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

5. Tendo como base as circunstâncias da apreensão, com diversidade e quantidade de drogas e a utilização de adolescente na mercancia de entorpecentes, adequada a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado de 1/3.

6.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006625-14.2021.8.08.0035

APELANTE: JONATAS MUNIZ DIAS

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JONATAS MUNIZ DIAS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5240560 (DOC 00066251420218080035 VOL 2.pdf, pp. 75/88), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa apresenta suas razões recursais (ID 5661369) pleiteando, inicialmente, a sua absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, afastando a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e aplicando o tráfico privilegiado. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões (ID 5972465) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 618279) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11/4/2021, por volta das 00h05min, no interior do “Bar da Baiana”, situado à Rua Ibitirama, Bairro Coqueiral de Itaparica, Município de Vila Velha, o apelante e o corréu Marcos Vinícios Ferreira foram presos em flagrante e a menor Sara Sabrina Munis foi apreendida, em razão de praticarem o tráfico de drogas, uma vez que traziam consigo e tinham em depósito 93 (noventa e três) buchas de maconha, 139 (cento e trinta e nove) pinos de cocaína e 160 (cento e sessenta) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), bem como 02 (dois) cadernos de anotação referente às vendas das drogas, 02 (dois) relógios dourados, 01 (um) celular marca LG, modelo K9, 01 (um) celular da marca Samsung, cor azul e 01 (um) celular marca LG.

Consta dos autos que os policiais militares estavam realizando patrulhamento tático motorizado quando observaram que o “Bar da Baiana” estava fechado apenas com uma grade, que possibilitava a visualização do interior, levantando suspeitas em razão do lugar já ser conhecido como de intenso tráfico de drogas.

Ao desembarcarem da viatura, visualizaram, através da grade, o apelante na posse de uma sacola, o qual, ao perceber a presença dos policiais, tentou se evadir para uma sala nos fundos do bar.

Dada ordem de parada, o recorrente se rendeu e abriu o portão da grade, momento em que os policiais constataram que a sacola em sua posse continha 160 (cento e sessenta) pedras de crack e R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Diante do fato, os policiais deram ordem para que todas as pessoas que estivessem no interior do estabelecimento comercial saíssem com as mãos na cabeça e iniciaram a abordagem. Em respeito à ordem, o corréu Marcos Vinicios Ferreira e a menor Sara Sabrina Muniz saíram da sala, iniciando-se a revista pessoal.

Com a menor Sara foi apreendida a quantia de R$ 23,00 (vinte e três) reais. Em buscas no imóvel foram encontradas 01 (uma) sacola contendo 93 (noventa e três) buchas de maconha, 01 (uma) sacola contendo 139 (cento e trinta e nove) pinos de cocaína, 01 (uma) bolsa contendo R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), além de 02 (dois) cadernos de anotações do que era vendido.

Indagados, os detidos relataram que o apelante seria o responsável pela venda do crack, a menor Sara Sabrina pela mercancia da maconha e o corréu Marcos pela venda da cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00066251420218080035 VOL 1.pdf, p. 43) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00066251420218080035 VOL 2.pdf, p. 261/263).

A Defesa afirma que, em interrogatório, o apelante confessou, apenas, que fazia uso das substâncias, não comercializando os entorpecentes, motivo pelo qual deve ser absolvido, ou sua conduta desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico de drogas fora praticado pelo apelante.

A menor Sara Sabrina afirmou que apenas ela vendia os entorpecentes no local e que o apelante e o corréu estariam no bar apenas para fazer uso de entorpecentes. Alega que foi para dentro da sala pegar um “baseado” para fazerem uso, quando os policiais apareceram.

O apelante, em seu interrogatório judicial (mídia anexa), afirma que estava do lado de fora do bar quando a polícia chegou. Alega que não estava portando a sacola com entorpecentes e que não sabia que a menor, sua sobrinha, realizava o tráfico de drogas.

O corréu Marcos Vinicios, em seu interrogatório judicial (mídia anexa), conta que foi no Bar da Baiana apenas para fumar maconha com a menor Sara Sabrina, sua namorada à época, não sabendo onde estava a droga apreendida pelos policiais militares. Destacou que não sabia que a menor realizava a venda de entorpecentes.

Com depoimento contrário, o Policial Militar Victor Gujanski Marcelino, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), conta que estavam realizando patrulhamento perto do Bar da Baiana, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando viram o apelante dentro da área comum do bar com uma sacola na mão. Afirma que quando o apelante viu a viatura, ele tentou se evadir para a parte interna do bar. Dada a ordem de parada e determinação para que o recorrente abrisse o portão, o apelante obedeceu. Apreendida a sacola, constatou-se haver pedras de crack em seu interior. Ao entrarem no bar, deram ordem de parada aos demais, não sendo encontradas substâncias entorpecentes em revista pessoal com o corréu e com a menor. Em buscas no interior do estabelecimento comercial foram encontrados os demais entorpecentes, maconha e cocaína, além de uma bolsa com dinheiro. Destacou, ainda, que as sacolas com os entorpecentes estavam em cima de uma bancada, dentro da sala do bar.

No mesmo sentido, o Policial Alexandre Dimas, em juízo (mídia anexa), conta que o local já era conhecido pela prática do tráfico de drogas. Assim, quando chegaram viram um indivíduo na frente da parte interna do bar com uma sacola na mão. Ao ser chamado, o indivíduo abriu o portão, sendo constatado que dentro da sacola que ele portava havia drogas. Ao adentrarem no estabelecimento comercial, observaram a presença de mais um indivíduo e uma menina. Realizadas buscas na sala, foram encontrados mais drogas, dinheiro e caderno com anotações. Indagados, os detidos afirmaram que cada um era responsável pela venda de um tipo de entorpecente, recebendo uma remuneração pela venda da carga. Ainda, a testemunha afirmou que os usuários pegavam as drogas pela grade, ficando dentro do bar os responsáveis pela venda das drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ademais, não se mostra crível que ambos os réus tenham ido ao local, que já é de conhecimento dos policiais como lugar de intenso tráfico de drogas, fazer uso de entorpecentes, sem terem o conhecimento prévio de que a menor realizava a mercancia de drogas – cabendo destacar, aqui, que a menor já fora detida por cinco vezes anteriormente.

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as declarações da adolescente de que somente ela realizava o tráfico de drogas é uma tentativa de eximir a responsabilidade dos réus, maiores de idade.

Diante dos autos, entendo que resta devidamente comprovado que o apelante realizava o tráfico de drogas no local, sendo detido pelos policiais militares portando a sacola contendo crack, uma vez que era o responsável pela mercancia deste entorpecente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo e ter
em depósito
.

Portanto, as circunstâncias do fato somadas aos depoimentos dos policiais militares indicam que o apelante
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo para a análise da dosimetria.

Inicialmente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, afastando a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aduzindo que a menor já fora detida outras cinco vezes.

Contudo, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06
” (AgRg no HC n. 832.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, em leitura à sentença, observo que a causa de diminuição de pena foi reconhecida e aplicada, no patamar de 1/3.

Assim, tendo como base as circunstâncias da apreensão, com diversidade e quantidade de drogas e a utilização de adolescente na mercancia de entorpecentes, entendo adequada a fixação da fração redutora de 1/3.

Deste modo, fixada a reprimenda final em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena como aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)